Tribunal: TJSP
Processo: 1011923-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – COMPRA DE PRODUTOS QUE APRESENTARAM DEFEITOS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO REEMBOLSO DOS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS COM DEFEITO, MEDIANTE DESCONTO DA QUANTIA EM FATURA POSTERIOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001030737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011923-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIVERSO ELÉTRICO LTDA, são apelados R&D COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS S/A e
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1011923-36.2019.8.26.0100
APELANTE: UNIVERSO ELÉTRICO LTDA
APELADOS:
R&D
COMÉRCIO
E
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS S/A E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
31a VARA CÍVEL
CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.844
BEM MÓVEL
AÇÃO REDIBITÓRIA

COMPRA
DE
PRODUTOS
QUE
APRESENTARAM DEFEITOS - PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO
REEMBOLSO
DOS
VALORES
REFERENTES ÀS MERCADORIAS COM
DEFEITO, MEDIANTE DESCONTO DA
QUANTIA EM FATURA POSTERIOR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO
Ação redibitória decorrente de contrato de
compra e venda de bens móveis, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 166/170,
cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou improcedente a demanda em
relação à requerida R&D Comércio e Importação Exportação de Materiais
Elétricos S/A, bem como extinto o feito, por ilegitimidade passiva, em relação ao
requerido Banco Safra S/A.
Irresignada com a solução adotada, apela a
Autora a esta Corte (fls. 188/206).
Alega, em suma, legitimidade do requerido
Banco Safra S/A diante de sua condição de verdadeiro beneficiário do crédito em
discussão. Aduz, ainda, a necessidade da condenação da Apelada R&D Comércio
e Importação Exportação de Materiais Elétricos S/A, porquanto não foi restituído
o valor postulado referente aos vícios no produto comercializado, sendo a
documentação trazida pela requerida referente a espelhos de devoluções de

mercadoria distintos. Pede, assim, a reforma do julgado.
O apelatório foi regularmente processado, com
contrariedades (fls. 221/223 e 224/233).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Consta da petição inicial que a autora adquiriu da
ré R&D Comércio e Importação Exportação de Materiais Elétricos S/A
equipamentos de iluminação para revender em seu estabelecimento comercial,
sendo certo que a empresa vendedora negociou as faturas referentes ao contrato
para o requerido Banco Safra por meio de operação de factoring. Que, após a
aquisição das mercadorias, constatou que alguns dos equipamentos apresentaram
defeito, o que inviabilizou sua comercialização. Diante de tal situação, pretende a
restituição da quantia de R$ 4.274,98 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais
e noventa e oito centavos) referente aos equipamentos defeituosos, com a
declaração de inexigibilidade e abatimento do saldo devedor da autora.
Por outro lado, a requerida aduz em sua tese
defensiva que indenizou a autora pelo valor reclamado relativo às mercadorias
que, segundo a autora apresentaram defeito, e o fez por meio de desconto
contabilizado na fatura no 00303658, conforme comprovaria o boleto no
000303658.
Pelo que se infere do conjunto probatório, a
Autora não fez prova do direito alegado, vez que, diante dos elementos
colacionados nos autos, a requerida demonstrou a efetiva restituição dos valores
referentes às mercadorias com defeito mediante desconto da quantia em fatura
posterior.
Com
efeito,
a
requerida
demonstrou
documentalmente que houve o abatimento do valor de R$ 4.274,28 (fls. 90) no
boleto com vencimento em 28/12/2018, referente à nota fiscal no 000.303.658,
originalmente no valor de R$ 6.459,90 (fls. 89).
Além disso, como destacou a r. sentença: “a
parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato constitutivo
de seu direito, deixando de demonstrar que adquiriu outros produtos além

daqueles já reembolsados pela requerida ou mesmo que tais produtos, se
efetivamente adquiridos, apresentaram defeito.”
Diante desse quadro, também não pode ser
acolhida a tese de responsabilidade da instituição financeira. Ainda que se
argumente legitimidade do banco diante da emissão de boleto para cobrança de
valores decorrentes das relações negociais perpetradas pela empresa requerida e
seus clientes, não pode o banco ser legitimado a responder por eventuais danos
experimentados nesse sentido.
Na
verdade,
na
espécie,
não
se
pode
responsabilizar o banco Apelado, que funcionou como mero instrumento para a
efetivação do negócio, razão pela qual mantida a ilegitimidade de parte decretada.

Diante do exposto, as razões ofertadas pela
Autora nesta fase não se apresentam revestidas do caráter probatório à versão da
demanda, restando consubstanciadas em meras ilações desprovidas de assertiva
que possa deslocar o desfecho dos fatos diferentemente do que restou adotado.

Assim, inegável a ausência de substrato do
reclamo recursal, prevalecendo integralmente a motivação adotada pelo juízo,
fundada em todos os elementos de prova coligidos no bojo dos autos.
Por corolário, sob nenhum ângulo pode vingar o
apelo, preservada a conclusão adotada pelo juízo, bem assim os fundamentos de
análise e valoração dos elementos de prova.
Dessa forma, nego provimento ao recurso
interposto, majorando os honorários sucumbenciais (fixados pelo juízo
sentenciante em 10% do valor da causa) para 12% do valor da causa, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR